Tribunal: STF
Processo: ARE 1529535
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO. ADESÃO A PARCELAMENTO ESPECIAL NÃO COMPROVADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA POR SENTENÇA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Constatado que o plano de recuperação judicial foi deferido sem apresentação de Certidão Negativa de Débito, incide a regra do artigo 6º, § 7º, da Lei nº 11.101/2005, de modo que a execução fiscal terá regular prosseguimento, inclusive com a prática de atos de constrição. Precedentes.



    2. No presente caso, cópia de decisão acostada aos autos do agravo de instrumento dá conta de que o plano de recuperação judicial fora deferido sem a apresentação de certidões de regularidade fiscal. Além disso, a agravante não comprovou estar amparado pela ressalva prevista no artigo de lei supracitado, no tocante ao parcelamento da dívida perante a Fazenda Nacional.



    3. A proposta de pagamento dos débitos fiscais acolhida pelo juízo falimentar não se confunde com o parcelamento especial a que alude o artigo 155-A do Código Tributário Nacional, vez que formulada, à toda evidência, com inobservância da forma e das condições estabelecidas pela legislação de regência vigente à época (Lei nº 13.034/2014 e Portaria PGFN/RFB nº 1/2015).



    4. Não se desincumbindo a agravante do ônus de demonstrar a efetiva inclusão dos débitos fiscais em programa de parcelamento especial, não há como se conduzir a análise no sentido da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, e, por conseguinte, do curso do feito executivo.



    5. Não bastasse tal circunstância, o encerramento da recuperação judicial, face ao cumprimento das obrigações vencidas no período de dois anos após a homologação do plano respectivo, corrobora a conclusão ora esposada pela inexistência de óbice ao prosseguimento da execução fiscal ou à prática de atos constritivos.



    6. As Cortes Regionais Federais já se posicionaram no sentido de que, transcorrido o prazo da supervisão judicial prevista no artigo 61 da Lei nº 11.101/2005, com o encerramento da recuperação judicial, ainda que existam obrigações vincendas, não é dado à empresa se valer da condição de recuperanda, com o intuito de impedir a prática de atos de constrição ao patrimônio em sede de execução fiscal.



    7. Agravo de instrumento desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente